Tribunal: STF
Processo: HC 215637
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. A defesa de Osni Rodrigues de Oliveira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REVELIA DECRETADA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    I - O Novo Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932, inciso III, do CPC/2015 e arts. 34, inciso VII, e 255, § 4.º, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento d e defesa ou violação ao princípio da colegialidade. 



    II - Na hipótese, o eg. Tribunal a quo concluiu que não houve a alegada nulidade por falta de citação, uma vez que o advogado foi contratado através de procuração específica para atuar no processo, tendo sido intimado e participado de todos os atos processuais. Além disso consta dos autos que o réu não estava preso, e também não foi encontrado nos endereços conhecidos nos autos, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia e concedido o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação do ilustre Advogado, posteriormente o próprio réu informou que o causídico ainda permanecia em seu patrocínio, denotando assim que o acusado tinha plena ciência de que o Estado o estava processando. Verifica-se, no caso, que o ora agravante jamais esteve desassistido, tinha ciência da acusação e exerceu regularmente seu direito constitucional de contraditório e ampla defesa. 



    III - A declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. 



    (REsp 1.970.237 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese: “seja reconhecida a nulidade do processo desde o início, pela ausência de citação do paciente”.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela denegação da ordem de habeas corpus, em parecer assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REVELIA DECRETADA. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES DO STF 



    - Parecer pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão a parte impetrante.



    Em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça constatei que a condenação transitou em julgado em 20/04/2022, portanto em momento anterior a esta impetração.



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante.



    É que, quanto à alegada nulidade decorrente da ausência de citação do paciente, assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça (grifei):



    […]



    Sobre o assunto, necessário ainda a transcrição de trechos da r. sentença (fls. 111-112, grifei): 



    "Com a devida vênia a combativa de Defesa do réu, certamente não prospera a preliminar de suposta nulidade por decorrência da ausência de citação do réu, pois, no caso em exame, após afixação de prisão em flagrante do acusado, a Defesa Técnica do réu ingressou nos autos (fls.35/36, apenso), apresentando procuração e mandato, possuindo poderes 'ad judicia e et extra, formulando pedido de Justiça Gratuita. De outro lado, a Defesa Técnica, douta Defensoria Pública ingressou também nos autos (fls. 38/41),formulando o pedido de liberdade provisória, ou pela concessão de outras medidas cautelares. Outrossim, o advogado foi contratado pelo réu através de procuração específica para atuar no processo, tendo sido intimado de todos os atos processuais. 



    Quando o réu outorgou procuração ao causídico para defendê-lo nestes autos 109/2015, evidenciou com tal ato jurídico, o seu perfeito conhecimento da existência da presente ação penal, tanto assim que com a contratação do advogado, o réu manifesta sua atuação defensiva, - não havendo lugar para se falar de 'nulidade' ou cerceamento de defesa do réu. 



    Em prosseguimento da regular marcha processual, foi determinada em fls. 48 a citação e intimação do acusado para oferecer defesa escrita, respondendo a acusação que lhe foi imputada, no prazo legal de 10 dias e designada a Audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento. 



    Contudo, ante a certidão negativa (fl. 61), por ocasião de tentativa de citação do réu, obteve-se ,em diligência, a informação de que o acusado encontrava-se preso. Desta forma, foi determinada a publicação para ciência do Advogado, a fim de que este comparecesse na Audiência, caso ainda continuasse patrocinando o réu Osni. Posteriormente, feito contato com o órgão competente, em consulta, foi informado que o referido réu constava com foragido (fl. 62). 



    Na audiência realizada em 15 de maio de 2018 (fl. 63), o Advogado do réu esteve presente, oportunidade em que foi constatado o descumprimento do prazo legal pelo acusado para apresentar a resposta à acusação, pois, quedou-se inerte, ocorrendo a preclusão. 



    Portanto, uma vez que o réu NÃO ESTAVA PRESO, conforme informado na pesquisa de serventia de fl. 62, e também não foi encontrado nos endereços conhecidos nos autos (fl. 61), ademais, que o ilustre causídico não tinha condições de indicar o paradeiro do acusado, foi decretada a revelia do réu e concedido o prazo de 05 (cinco) dias para posterior manifestação do ilustre Advogado. 



    Em 28 de junho de 2018 (fl. 76), o acusado Osni compareceu ao Ofício da 3º Vara Criminal, declarou sua ocupação, residência, bem como, afirmou que o ilustre Advogado ainda continuava no patrocínio de sua causa. 



    Diante da certidão, foi concedido o prazo demais 05 (cinco) dias para manifestação de alegações finais pelo causídico, que mais uma vez quedou-se inerte, oportunidade em que foi destituído e determinada a citação do acusado para constituir novo defensor no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de sua defesa ser exercida pela Defensoria Pública ( fl. 80). 



    Destarte, não existe dúvida de que esta ratio foi plenamente operada neste é processo, de vez que a defesa do réu, autorizada para tanto por procuração com poderes especiais para receber citação, esteve presente em Juízo e depois, foi informado pelo próprio réu que o causídico ainda permanecia em seu patrocínio, denotando assim que o acusado tinha plena ciência de que o Estado o estava processando, razão pela qual não há oque se falar em nulidade por falta de citação, uma vez que o advogado esteve efetivamente presente durante todo o desenvolvimento processual, verificando e evitando eventuais prejuízos a defesa. 



    Isto posto, REJEITO a preliminar de nulidade do processo em decorrência da ausência de citação do réu." 



    Pois bem. 



    Da atenta análise do excerto acima, verifica-se que o eg. Tribunal a quo concluiu que não houve a alegada nulidade por falta de citação, uma vez que o advogado foi contratado através de procuração específica para atuar no processo, tendo sido intimado e participado de todos os atos processuais. 



    Além disso consta dos autos que o réu não estava preso, e também não foi encontrado nos endereços conhecidos nos autos, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia e concedido o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação do ilustre Advogado, posteriormente o próprio réu informou que o causídico ainda permanecia em seu patrocínio, denotando assim que o acusado tinha plena ciência de que o Estado o estava processando. 



    Verifica-se, no caso, que o ora agravante jamais esteve desassistido, tinha ciência da acusação e exerceu regularmente seu direito constitucional de contraditório e ampla defesa. 



    Nesse sentido é o entendimento do col. Supremo Tribunal Federal, nos termos consolidados no enunciado n. 523 de sua Súmula, verbis: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu" 



    […]



    Igualmente, a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, há muito, firmou-se no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. 



    Nesse contexto, verifica-se que o ato dito coator não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber).



    3. Em face do exposto, , indefiro o presente pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator